Tribunal: CARF
Processo: 10380.901960/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901960/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.472 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A decisão recorrida preteriu o direito de defesa da Recorrente, ao considerar
intempestiva a apresentação da manifestação de inconformidade, razão pela
qual deve ser decretada nula nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para declarar nulo o Acórdão no 16-86.683 – 1a Turma da DRJ/SPO,
devendo os autos retornarem à instância a quo para que sejam novamente apreciados.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP (v. e-fls. 02/06) cuja compensação não
foi homologada, conforme despacho decisório editado em 09/03/2015 pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza (v. e-fls. 07/10).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901960/2015-18
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901960/2015-18

Cientificada do Despacho Decisório em 20/03/2015 (v. e-fls. 11), a Recorrente
apresentou manifestação de inconformidade (v. e-fls. 15/18) em 23/04/2015 (v. e-fls. 14).
A manifestação de inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de São Paulo – DRJ/SPO, que proferiu o Acórdão no 16-86.683 – 1a
Turma (v. e-fls. 24/28). Referido Acórdão, por unanimidade de votos, não conheceu da
manifestação de inconformidade haja vista o entendimento de que a mesma era intempestiva.
Abaixo reproduzo os principais fundamentos do respectivo Acórdão:
Inicialmente cumpre analisar a tempestividade da peça defensiva apresentada, vez que
o contribuinte teve ciência do despacho decisório em 20/03/2015 e sua manifestação
de inconformidade foi apresentada em 23/04/2015.
A unidade de preparo, conforme despacho de fl. 22, considerou a peça defensiva
tempestiva em 22/05/2015, entretanto, conforme se demonstrará, trata-se de peça
defensiva apresentada intempestivamente.
O prazo para apresentação de manifestação de inconformidade é regulado pelo art. 77
da IN RFB no 1300 de 20 de novembro de 2012, in verbis:
Art. 77 . É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
Assim, tendo sido cientificado do despacho decisório em 20/03/2015, o prazo para
apresentação da manifestação de inconformidade se encerrou em 22/04/2015. Tendo
apresentado sua peça defensiva em 23/04/2015, essa é intempestiva.
Diante todo o exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade, por
ser ela intempestiva.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 55/64, através do qual argui, em apertada síntese, o seguinte:
1) Alega ter apresentado a manifestação de inconformidade em 22/04/2015,
assinada e protocolada pelo Sr. Hugo Nery dos Santos, atual Presidente da
Recorrente, à época responsável legal pelos atos praticados pela empresa no
âmbito da Receita Federal do Brasil, conforme comprova o doc. 3, juntado ao
recurso;
2) No dia seguinte ao protocolo da Manifestação de Inconformidade, qual seja
dia 23/04/2015, recebeu mensagem em sua caixa postal informando o
indeferimento da juntada de documentos, sob o fundamento de que o usuário
não possuía permissão para realizar tal ato (doc. 04);
3) Em que pese o ocorrido, na mesma hora em que recebeu a informação de
indeferimento, e demonstrando sua total boa-fé, a Recorrente efetuou o
protocolo através do certificado digital do Sr. José Carlos Valente Pontes,
Diretor-Presidente à época, a qual repousa às fls. 21/25 dos autos;
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901960/2015-18

4) Em razão da certificação nos autos de que a defesa teria sido apresentada de
forma tempestiva, a Recorrente não se viu na obrigação de apresentar as
devidas justificativas do ocorrido comprovando a regularidade do protocolo,
pois entendeu que a unidade de preparo já havia identificado o erro cometido
pelo sistema e assim aceitado o protocolo da Manifestação de Inconformidade;
5) O fato é que o responsável pela Empresa Recorrente protocolou
tempestivamente a defesa nos autos do processo de seu interesse, nos termos
da Instrução Normativa da própria Receita Federal do Brasil vigente à época,
procedimento plenamente cabível, tendo o Órgão Administrativo incorrido em
excesso do exercício de autoridade, no que acabou por prejudicar de maneira
injusta a Recorrente;
6) Isso
porque,
a
Manifestação
de
Inconformidade
foi
apresentada
TEMPESTIVAMENTE em 22/04/2015, último dia do prazo legal de 30 dias,
tendo o sistema automático da Receita Federal do Brasil identificado,
equivocadamente, que o Representante Legal da Empresa não era usuário
habilitado para solicitar juntada de documentos;
7) Nesse sentido, a decisão recorrida, ao não conhecer da Manifestação de
Inconformidade em comento, por considerá-la intempestiva, está a preterir o
direito de defesa da Recorrente, incorrendo em nulidade. Colaciona decisão do
CARF a respeito;
8) Clama pela aplicação do princípio da verdade material arguindo que não
poderia a Autoridade Administrativa, no caso em comento, alegar que a
Recorrente não instruiu sua Manifestação de Inconformidade com a preliminar
de tempestividade, uma vez que ignorou documentação hábil e comprobatória
apresentada pela Recorrente, em momento posterior.

Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a manifestação de inconformidade não foi conhecida
pela Autoridade Julgadora a quo por ter sido considerada intempestiva. Teria sido apresentada
em 23/04/2015 quando o prazo fatal para o seu protocolo teria ocorrido em 22/04/2015.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901960/2015-18

A Autoridade Preparadora considerou tempestiva a manifestação de
inconformidade, conforme comprova o despacho de e-fls. 22, razão pela qual, segundo a
Recorrente, não teria sido arguida qualquer manifestação a respeito da tempestividade do recurso
de sua parte. Alega a Recorrente que não se viu na obrigação de apresentar as devidas
justificativas do ocorrido comprovando a regularidade do protocolo, pois entendeu que a unidade
de preparo já havia identificado o erro cometido pelo sistema e assim aceitado o protocolo da
Manifestação de Inconformidade.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente esclarece os motivos pelos quais,
aparentemente, a manifestação de inconformidade teria sido apresentada após o prazo legal, em
23/04/2015. Aduz que, na verdade, o referido recurso teria sido apresentado em 22/04/2015;
explica que o referido envio teria sido obstado pelo sistema da Receita Federal, conforme a
motivação constante do documento juntado às e-fls. 56, vide abaixo:

Em relação ao motivo da inconsistência, a Contribuinte alega o seguinte:
3. Inconformada com referida decisão, apresentou, TEMPESTIVAMENTE,
Manifestação de Inconformidade em 22/04/2015, assinada e protocolada pelo
Sr. Hugo Nery do Santos, atual Presidente da Recorrente, à época responsável
legal pelos atos praticados pela empresa no âmbito da Receita Federal do Brasil,
conforme se comprova através dos relatórios fiscais extraídos no período dos
fatos (DOC. 03).
4. Para surpresa da Recorrente, no dia seguinte ao protocolo da Manifestação de
Inconformidade, qual seja dia 23/04/2015, recebeu mensagem em sua caixa
postal informando o indeferimento da juntada de documentos, sob o
fundamento de que o usuário não possuía permissão para realizar tal ato (DOC.
04).
5. Ressalte-se que a solicitação de juntada de documentos não foi feita por
qualquer “usuário”, e sim pelo próprio responsável legal da Empresa,
cadastrado no sistema da Receita Federal do Brasil.
6. Ora, como se imaginar que o próprio responsável legal pela Empresa não
teria permissão para solicitar uma simples juntada de documento? Inclusive foi
o próprio Sr. Hugo Nery do Santos que outorgou poderes específicos para
atuação dos causídicos do presente recurso, uma vez que o mesmo é presidente
da Recorrente (DOC. 01).
7. Em que pese o ocorrido, na mesma hora em que recebeu a informação de
indeferimento, e demonstrando sua total boa-fé, a Recorrente efetuou o
protocolo através do certificado digital do Sr. José Carlos Valente Pontes,
Diretor-Presidente à época, a qual repousa às fls. 21/25 dos autos.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901960/2015-18

Assim, o ponto fundamental que deve ser tratado por este Colegiado, diz respeito
à capacidade do Sr. HUGO NERY DOS SANTOS para protocolar a manifestação de
inconformidade através do e-CAC. Segundo a Recorrente, o Sr. HUGO NERY DOS SANTOS, à
época dos fatos, era o responsável legal pela Recorrente perante à Receita Federal; juntou aos
autos para comprovar sua alegação o documento de e-fls. 54, que reproduzo abaixo:

Para resolver a pendenga me socorro do disposto na Instrução Normativa RFB no
1.782, de 11 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a entrega de documentos no formato digital
para juntada a processo digital ou a dossiê digital no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Vejam os dispositivos abaixo, extraídos da referida norma, naquilo que nos interessa:
Art. 1o A entrega de documentos no formato digital para juntada a processo digital ou a
dossiê digital, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), será
realizada na forma disciplinada nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
(...)
III - interessado, pessoa física ou jurídica em nome da qual houver sido formado o
processo digital ou o dossiê digital, inclusive a empresa sucessora em relação à
sucedida, o sócio responsável perante o cadastro no CNPJ e o corresponsável;
(...)
Art. 5o A solicitação de juntada de documentos digitais será realizada por meio do
Portal do Centro Virtual de Atendimento (Portal e-CAC), disponível no sítio da RFB na
Internet, no endereço http://receita.economia.gov.br. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1951, de 12 de maio de 2020)
§ 1o Somente o interessado ou o seu procurador digital poderá solicitar a juntada
de documentos por meio do e-CAC.
(...)
Art. 8o A abertura de processo digital, por solicitação do interessado, do
responsável perante o CNPJ ou do procurador digital, ocorrerá em unidade de
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901960/2015-18

atendimento mediante a apresentação da documentação exigida para a formalização do
processo, ressalvado o disposto no art. 16.
Conclui-se dos dispositivos acima que tanto o Interessado quanto o seu
Procurador Digital podem solicitar a juntada de documentos por meio do e-CAC. A mesma
norma conceitua o Interessado como sendo a pessoa física ou jurídica em nome da qual houver
sido formado o processo digital ou o dossiê digital, inclusive a empresa sucessora em relação à
sucedida, o sócio responsável perante o cadastro no CNPJ e o corresponsável.
Assim, o responsável perante o cadastro no CNPJ também é considerado como
Interessado, estando, portanto, apto, perfeitamente habilitado para solicitar a juntada de
documentos perante o e-CAC. O art. 8o da IN RFB no 1.782/2018 apenas confirma tal assertiva
ao autorizar a abertura de processo digital, por solicitação do interessado, do responsável perante
o CNPJ ou do procurador digital.
Do exposto, concluo que a decisão recorrida deve ser considerada nula por ter
partido de uma premissa equivocada para declarar a intempestividade do recurso, especialmente
a entrega da manifestação de inconformidade na data de 22/04/2015 por pessoa habilitada
regularmente para tanto. A decisão recorrida preteriu o direito de defesa da Recorrente, ao
considerar intempestiva a apresentação da manifestação de inconformidade, razão pela qual deve
ser declarada nula nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Considero, portanto, tempestiva a manifestação de inconformidade, devendo o
processo retornar à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo para que analise o
respectivo recurso quanto aos demais pressupostos de admissibilidade e, se cabível, o próprio
mérito da contenda.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para declarar a
nulidade do Acórdão no 16-86-683 – 1a Turma da DRJ/SPO, devendo os autos retornarem à
instância a quo para que sejam novamente apreciados.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital